Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito de competência suscitado em ação de cobrança.
2. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa.
3. Ainda que a parte autora tenha eleito inicialmente foro diverso do local de sua sede, cumpre ao requerido se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Segunda Vara Cível de Brasília.